Tribunal: TJMT
Processo: 1029430-88.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029430-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIA GONCALVES VIEIRA - CPF: 063.226.171-41 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), GUILHERME BRUNO OLIVEIRA CHAVES - CPF: 056.894.351-12 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PROPÓSITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O
quantum
indenizatório fixado na origem a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso a fim de compensar o dano sofrido e dentro do critério da razoabilidade.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 2.000,00) e materiais (R$ 2.464,86).

O móvel recursal é a majoração do
quantum
indenizatório do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1029430-88.2023.8.11.0002

Polo Ativo

MARCIA GONCALVES VIEIRA e outros

Polo Passivo

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O presente recurso tem como móvel a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...] Extraio do caderno processual que os reclamantes adquiriram pacote de viagens (transporte aéreo e hospedagem) fornecido pela reclamada, no valor de R$ 2.464,86 (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Contudo, a ré cancelou a viagem agendada para o dia 16/10/2023 a 27/10/2023, bem como não promoveu o estorno.

Na contestação, não foram apresentadas justificativas aptas para afastar a responsabilidade civil da reclamada.

Dessa forma, verifico inadimplência contratual, bem como a falha na prestação do serviço.

Com efeito, a ré deve restituir a quantia integral aos reclamantes.

[...]

No caso em apreço, não há dúvidas quanto a existência de transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. A situação em apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor.

O dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e respeitem não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Atento-me, ainda, ao princípio da razoabilidade, de modo que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Neste cenário, a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a cada uma dos demandantes, mostra-se adequada e proporcional, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

[...]”

O móvel recursal é, exclusivamente, a majoração do
quantum
fixado a título de reparação por dano moral.

É consabido que, nesse contexto, o arbitramento do valor não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Cito julgado sob a minha relatoria em que houve a redução do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ilegitimidade passiva ad causam insubsistente. Solidariedade que se estabelece no artigo 25, § 1o, do CDC, entre todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

2. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

3. Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o, Lei n. 14.034/2020).

4. Desistência de utilização de voucher por dificuldades de remarcação, com pedido de reembolso.

5. A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com diversas tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

6. Configuração do dever de restituir e indenizar configurados.

7. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1027418-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

O recurso não traz elemento a temperar o valor já estabelecido e justificar a majoração.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024